Tribunal: TJDFT
Processo: 0754873-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0754873-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão que, nos autos da “ação de abrigamento” que lhe propôs RITA DE JESUS (processo n. 0715119-31.2023.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência postulada, “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda, no prazo de 48hrs, abrigo à requerente em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI conveniada com sua rede pública, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência”. O agravante sustenta que a medida implica violação aos critérios existentes e preterição de pessoas para inserção em instituições acolhedoras, além de ter natureza satisfativa que esgotaria o objeto da ação. Também alega que o decisório não lhe deu oportunidade para fornecer elementos para avaliação judicial mais abalizada, pois o acolhimento da autora ensejará “desrespeito à fila de espera existente (...), privilegiando uma pessoa em detrimento de outras, certamente mais antigas na fila e, quiçá, até mesmo em situação mais grave”, além de importar análise do mérito administrativo que se reserva ao Poder Executivo local. Por fim, entende impraticável o cumprimento da decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e excessiva a astreinte fixada. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do seu mérito. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, com a devida vênia da argumentação recursal, a não ser na parte relativa ao prazo para cumprimento da tutela de urgência. Com efeito, consoante sintetiza o decisório, somado ao disposto no art. 230 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever da amparar as pessoas idosas, “o art. 37 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê que o idoso tem direito à moradia digna, no seio de sua família, sozinho ou em instituição pública ou privada. O §1o do mencionado artigo determina assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada inexistência de grupo familiar. O mesmo diploma prevê, em seu art. 45, V, a possibilidade de abrigamento do idoso em entidade”. Nesse sentido, aparentemente ficou demonstrado que a autora, que apresenta “síndrome demencial de provável origem mista, HAS, com hipoacusia e déficit visual” não reuniria condições materiais para prover os custos com um acompanhante ou cuidador e nem disporia de rede de apoio, inclusive familiar, para o devido acolhimento, já que se encontra hospitalizada em condições de receber a respectiva alta, ao passo que se atestou não estar apta a realizar sozinha suas atividades da vida diária. Induvidoso, também, como realçado na manifestação do Ministério Público na origem, “o perigo de dano, uma vez que (...) a manutenção da requerente em leito hospitalar sem necessidade é uma visível afronta à consecução de seus direitos, bem como o expõe aos riscos típicos que o ambiente hospitalar traz” (id 182623957 dos autos originários). Desse modo, tenho que a questão deverá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento, sem prejuízo de reanálise do pedido liminar pelo eminente Desembargador a quem foi distribuído o feito. Contudo, no que diz respeito ao prazo para cumprimento da medida, razão assiste ao agravante quando o considera exíguo (48 horas), porquanto de fato depende de avaliação administrativa e da observância dos trâmites necessários para a concretização do acolhimento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ora postulado, apenas para suspender o prazo assinado para o requerido (Distrito Federal) cumprir a determinação judicial ora recorrida, fixando-o em 72 (setenta e duas) horas a partir da ciência da presente decisão. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator natural. Brasília, 26 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial